Tribunal: TJES
Processo: 5003193-37.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003193-37.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVANDRO GAVA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003193-37.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
GILVANDRO GAVA
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia dos autos consubstancia-se em ação de reparação de danos a partir de golpe de engenharia social. De acordo com a narrativa descrita na peça inicial, alega a parte autora ter sido vítima de transação bancária, sem o seu consentimento, no dia 04/02/2022, via PIX no valor de R$ 13.203,55, tendo como favorecida a pessoa de Melina Auxiliadora de Andrade da Graça (chave CPF 122021355704). Destaca que dirigia seu veículo durante uma viagem, momento em que recebeu ligação da ré, a respeito da referida transferência. Informa ter procurado a agência bancária da ré, sendo orientado a confeccionar boletim de ocorrência, o que foi realizado, não obtendo, na sequência, a restituição do numerário, mesmo após acionar o PROCON. Pede, nestes termos, a restituição do valor, bem como indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais

(3).
A parte autora, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos alcançados na inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Os litigantes não controvertem acerca da ocorrência da fraude no caso dos autos, de modo que se tem como certa a ocorrência do golpe de engenharia social. No detalhe, a parte consumidora não desejava a transferência de valores via PIX, vendo-se ludibriada por terceira pessoa, na condição de fraudadora, que alcançou informações e dados bancários, os quais são de uso sigiloso justamente para permitir apenas ao seu titular a fruição de tais negociações eletrônicas.

(5).
A partir da premissa em destaque, investiga-se a responsabilidade pelo evento em si. É imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(6).
No intuito de afastar a sua responsabilidade no episódio, alega o banco demandado ter apresentado, em sua peça defensiva, “evidências que demonstram que as transações foram efetuadas com a senha e o código de acesso em uso corrente pela recorrente”. Apesar do esforço da parte ré, nota-se que, em verdade, a argumentação é no sentido de ter havido o denominado
hackeamento
do dispositivo móvel da parte consumidora, sendo forçoso concluir, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o banco réu falha no dever de segurança, na medida em que “
detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas
”. No detalhe, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a ré possui, inegavelmente, meios para impedir transações ilícitas de tal jaez, salvaguardando, dessa forma, os consumidores (seus correntistas). Isso fica mais explícito quando se constata que o
limite diário
de movimentação de valores da parte autora era de R$ 2.500,00, enquanto que as transações fraudulentas atingiram quantia quase cinco vezes tal limite (R$ 13.203,55). A própria alteração de limite em destaque, sob tal ótica, já seria, por si só, sinalizador da fraude. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a
responsabilidade da instituição bancária
. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração alguma de culpa corrente. Por tudo isso, tem-se a necessidade de impor ao banco réu a restituição do valor integral à parte autora.

(7).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(8).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. sentença objurgada, condenando a parte ré a restituir à autora a importância de
R$ 13.203,55
(treze mil duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), que deve ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (
04/02/2022
) e acrescida de juros legais a partir da citação, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)